Tribunal: CARF
Processo: 10860.721323/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.721323/2011-25
ACÓRDÃO
2302-004.236 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ARTS. 11 E 12 DA LEI 8.218/1991. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO PARA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA CARF No 181.
MULTA CFL 22. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Nos termos da Súmula CARF no 181, é incabível a lavratura de auto de
infração visando à exigência de contribuições previdenciárias com
fundamento no descumprimento de obrigações acessórias previstas nos
arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/1991, ainda que a irregularidade envolva a
apresentação, por meios digitais, de informações ou documentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.236 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721323/2011-25
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti(Presidente)

RELATÓRIO
1
•DA AUTUAÇÃO E DA IMPUGNAÇÃO
Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 134/64, interposto em face do Acórdão no14-
58.597, exarado pela 10a Turma da DRJ/RPO, em 26 de maio de 2015, às fls.119/126, que julgou,
improcedente a Impugnação, apresentada por COMPO DO BRASIL S/A, às fls. 60/113, contra Auto
de Infração lavrados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Taubaté/SP, às fls.2/3.
Para exposição dos fatos, transcreve-se o relatório da decisão recorrida:
Relatório
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao sujeito
passivo acima identificado, por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.297.069-
9, no valor de R$ 230.647,68, lavrado em 20/07/2011, referente a multa aplicada
em razão da empresa apresentar os arquivos digitais de suas folhas de pagamento
com omissão de trabalhadores, infringindo assim o disposto no artigo 11, §§ 3o e
4o, da Lei no 8.218/1991, com a redação dada pela MP no 2.158-35/2001.
A empresa foi informada da existência de incorreções e omissões no primeiro
arquivo apresentado em 01/02/2011. Em 10/02/2011, foi apresentado um
segundo arquivo sanando as incorreções, porém não incluindo as omissões
constatadas.
Não foram informados na folha de pagamento do MANAD os contribuintes
individuais que prestaram serviços para a matriz da empresa, conforme folhas de
pagamento e GFIP apresentadas.
A multa foi calculada nos termos do artigo 12, III e parágrafo único, da Lei no
8.218/1991, com redação dada pela MP no 2.158-35/2001, correspondendo ao
percentual de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, uma
vez que não ultrapassado o limite de um por cento da receita bruta da pessoa
jurídica no período.
Impugnação
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.236 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721323/2011-25
3
O sujeito passivo apresentou impugnação, na qual alega e requer, em suma, o
seguinte:
- A autuação é nula por falta de busca da verdade material e, por consequência,
carência de legalidade dos atos da fiscalização.
- A autuação é nula também em razão da discrepância entre a motivação e a
capitulação legal da infração.
- Inexistem omissões nos arquivos eletrônicos, não havendo que se falar,
portanto, em descumprimento de obrigação acessória. A maioria das pessoas
físicas consideradas como contribuintes individuais prestadores de serviços e
omitidas nos arquivos digitais são, na verdade, empregados de pessoas jurídicas
contratadas para prestação de serviços no estabelecimento da impugnante. Como
essas pessoas físicas não foram contratadas como contribuintes individuais,
inexiste a obrigação de informá-las nos arquivos digitais e, por conseqüência,
inexiste descumprimento de obrigação acessória previdenciária.
- A penalidade prevista na Lei no 8.218/1991 não é aplicável em fiscalizações
previdenciárias, visto que a legislação previdenciária específica (Lei no 8.212/1991
e Decreto no 3.048/1999) determina expressamente os tipos e valores de multas a
serem impostos em caso de descumprimento de obrigação acessória.
Considerando que a impugnante é primaria, bem como não há uma infração e/ou
penalidade específica aplicável ao caso concreto, a multa a ser aplicada é de R$
1.524,43, nos termos do artigo 92 da Lei no 8.212/1991 c/c o artigo 283 do
Decreto no 3.048/1999. E, ainda que assim não fosse, o patamar máximo da
penalidade seria de R$ 152.441,63, aplicável apenas em casos gravíssimos, o que
não é caso da impugnante. Requer a redução da penalidade aplicada.
- A penalidade imposta pela fiscalização feriu aos princípios constitucionais da
moralidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais são aplicáveis ao
processo administrativo tributário.
- A fiscalização incluiu no pólo passivo da autuação, na condição de responsáveis
tributários, os diretores, sócios e demais cargos de gerência e responsáveis legais
da impugnante, com base no artigo 13 da Lei no 8.620/1993. Contudo, a
jurisprudência acerca da matéria é uníssona no sentido de vedar a
responsabilização, em caráter solidário, dos sócios e administradores da empresa,
com exceção dos casos em que há prova de excesso de poder ou dolo, nos termos
do artigo 137 do Código Tributário Nacional. Desta forma, requer a imediata
exclusão dos referidos agentes do pólo passivo da autuação.
- Solicita a realização de diligência para que restem definitivamente comprovadas
as alegações expostas nesta impugnação. Nos termos do artigo 16, IV, do Decreto
no 70.235/1972, apresenta os quesitos a serem respondidos na diligência. Após a
realização da diligência, requer a concessão do prazo de 30 dias para
apresentação de manifestação complementar.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.236 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721323/2011-25
4
- Requer seja o lançamento julgado improcedente, seja em razão das nulidades
apontadas, seja em virtude da imposição de penalidade indevida, seja em razão
da improcedência da exigência.
- Subsidiariamente requer a revisão da penalidade aplicada, respeitando os limites
e valores estabelecidos pela legislação previdenciária.
- Requer a realização de diligência, bem como protesta pela concessão de prazo
de trinta dias para apresentação de impugnação complementar, bem como pela
produção de novas provas.
- Requer a exclusão dos administradores, sócios e demais responsáveis legais da
impugnante do pólo passivo da autuação.
- Requer que as intimações sejam dirigidas não só a impugnante, mas também aos
advogados subscritos na impugnação.
É o relatório.

2. DA DECISÃO RECORRIDA
Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 2/3, o Termo de Verificação Fiscal (fls.
4/26), e a Impugnação apresentada pelo Contribuinte, às fls. 60/113, a 10a Turma da DRJ/RPO,
exarou Acórdão no14-58.597, em 26 de maio de 2015, às fls.119/126, julgando improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O Acórdão recorrido restou assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
APRESENTAR ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL COM OMISSÃO OU INCORREÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CONFLITO APARENTE DE NORMAS LEGAIS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 11 E 12 DA
LEI No 8.218/1991.
Constitui infração à legislação a apresentação, pela empresa, de informações em
meio digital, correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil ou fiscal,
com omissão ou incorreção.
A partir da Lei no 11.457/2007, os artigos 11 e 12 da Lei no 8.218/1991 passaram a
ser aplicáveis à fiscalização de contribuições previdenciárias, ante a aplicação do
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.236 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721323/2011-25
5
princípio da especialidade no conflito aparentes de normais legais, uma vez que a
legislação previdenciária não possui uma previsão específica aplicável ao caso.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. MEDIDA ADMINISTRATIVA.
A relação dos co-responsáveis é ato meramente administrativo e informativo, não
sendo capaz de, por si só, imputar responsabilidade tributária às pessoas nele
relacionadas. Apenas indicam o tipo de vínculo, sua qualificação e período de
atuação, com a finalidade de subsidiar a Procuradoria da Fazenda Nacional em
eventual redirecionamento da execução judicial, nos termos do art. 135 do CTN.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
INTIMAÇÃO DE PROCURADORES.
As intimações devem ser feitas no domicílio tributário fornecido pelo contribuinte
à administração tributária, inexistindo previsão legal, no âmbito do processo
administrativo fiscal, para que as intimações sejam encaminhadas aos seus
procuradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3
RECURSO VOLUNTÁRIO
COMPO DO BRASIL S/A foi notificada da referida decisão em 17/07/2015, através
de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, às fls.
133/133, inconformada, em 12 de agosto de 2015, protocolou Recurso Voluntário,
tempestivamente, às fls. 134/164, apresentando os seguintes pedidos e causa de pedir:
PRELIMINARES
I)Nulidade do auto de infração pela aplicação da legislação incorreta- necessidade
de aplicação da lei previdenciária
O recorrente justificou o presente pedido de nulidade, em sede de
Impugnação(fls.79), que foi reiterado no bojo do Recurso Voluntário em análise,
consoante interpretação de que a imposição de penalidade aplicada pela
fiscalização pela entrega em atraso de informações solicitadas foi imposta de
forma equivocada(fls.160).
No caso em tela, o recorrente compreende que a fiscalização aplicou o cálculo da
multa previsto na lei 8.218/91 de forma incorreta, uma vez que, a penalidade
prevista na Lei 8.218/91 não é aplicável em fiscalizações previdenciárias, visto
que, a legislação previdenciária (lei 8.212/91 e Decreto 3048/99) determina
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.236 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721323/2011-25
6
expressamente os tipos e valores de multas a serem impostas em caso de
descumprimento de obrigação acessória, provocando a nulidade do auto de
infração(fls.161).
O contribuinte fundamenta sua refutação com base no “art.27 da Lei
11.457/2007” (fls.161), indicando que a disciplina do referido artigo foi violada
pela fiscalização, uma vez que, a legislação citada, impõe que as obrigações
principais e acessórias, bem como os processos administrativos previdenciários
continuam sob a égide da Lei 8.212/91 e do Decreto 3.048/99( fls.161).
O contribuinte suplica que, mesmo em caso de não acolhimento do pedido de
nulidade supramencionado pelo colegiado, não seria possível a aplicação da Lei n°
8.218/91, porque a multa prevista no art.11, parágrafo 3° e 4° da lei 8.212/91,
possui redação advinda da medida provisória n° 2.158-35/01, que foi promulgada
com finalidade específica de alterar a legislação das Contribuições Sociais –
COFINS, para os programas de Integração Social e de Formatação do Patrimônio
do Servidor Público- PIS/PASEP e do Imposto de Renda(fls.161) .

II)Nulidade por ausência de busca da verdade material
O recorrente repisa pedido de nulidade apresentado na Impugnação( fls.71),
alegando que a atividade fiscalizadora administrativa transgrediu o princípio da
verdade material, porque os meios e recursos utilizados pela fiscalização para
correta apuração dos débitos tributários foram precários e insuficientes.
O recorrente explica (fls.169) que o auditor fiscal não se ateve ao fato de que o
autuado possuía todas as informações necessárias para a fiscalização, ainda que
em desacordo com a legislação do MANAD, visto que, protocolizou pedido de
dilação de prazo tempestivamente para retificação dos documentos questionados
pelo Fisco, porém, a documentação foi recusada.
Nessa perspectiva, o contribuinte ressalta (fls.169), que a fiscalização não aceitou
os documentos necessários, sob a alegação de que tais documentos estariam em
desacordo com a legislação do MANAD.
A recorrente afirma que realizou todas as retificações solicitadas pelo auditor
fiscal e, devido ao grande volume de documentos, pediu dilação de prazo para
apresentá-los. Assim, não pode ser penalizada pelo fato de o auditor fiscal ter
recusado o recebimento dos documentos, mesmo que a entrega não cumprisse
estritamente a norma previdenciária, pois o atraso decorreu justamente dos
ajustes exigidos(fls169).
O contribuinte entende que, embora o auditor fiscal pudesse ter autuado apenas
pela entrega de documentos em desacordo com a legislação, optou por aplicar
uma penalidade mais gravosa, baseada no atraso. Assim, a fiscalização deixou de
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.236 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721323/2011-25
7
utilizar meios menos gravosos e disponíveis para a adequada apuração dos
débitos, agindo de forma desproporcional((fls.170).

III)Nulidade do auto de infração por falta de motivação
O recorrente preconiza em sede de Impugnação(fls.80), em suma, que não houve
apropriada motivação legal do lançamento fiscal.
No Recurso Voluntário(fls.174) em comento, o recorrente sublinha que a c
Para efeito de contextualização, o recorrente menciona entendimento
consubstanciado em Acórdãos, “2402-01.023 e 2401-00.036” proferidos pelos
colegiados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, em que as
Autuações Fiscais foram canceladas em razão de erro na tipificação da infração
(fls. 174/175).

MÉRITO
I)Da inexistência de omissões nos arquivos eletrônicos(“MANAD”)
O recorrente entende(fls.175) que a maior parte das pessoas físicas listadas pela
fiscalização não é contribuinte individual da recorrente, mas empregados de
empresas terceirizadas contratadas. Como não houve contratação direta dessas
pessoas pela recorrente, não havia obrigação de incluí-las nos arquivos
eletrônicos. Assim, não houve descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, o que torna indevida a autuação.
No caso em discussão, auditoria fiscal justificou a presente autuação com base em
anexo, no qual listou os contribuintes individuais que o recorrente teria deixado
de informar em seus arquivos eletrônicos.

II)Da indevida aplicação da multa estipulada em legislação não previdenciária
O recorrente afirma que eventual penalidade a ser imposta deve ser
exclusivamente baseada em infração tipificada na legislação previdenciária para
descumprimento de obrigação acessória(fls.178).
De forma específica e precisa, o recorrente afirma(fls.178) que a multa a ser
imposta deveria ser de R$1.524, 43, de acordo com a c e Decreto 3048/99.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.236 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721323/2011-25
8
III)Aplicação da lei mais benéfica ao contribuinte
O recorrente defende a observância do art.112 do CTN , que nas hipótese de
dúvida quanto a cominação da penalidade que deve ser aplicada pelo Fisco,
garante ao contribuinte a aplicação de norma menos severa e mais benéfica ao
contribuinte(fls.180).
IV)Ausência de proporcionalidade da multa aplicada
O recorrente afirma que a multa exigida pela fiscalização ultrapassa os limites da
razoabilidade e da proporcionalidade, violando o art.37 da Carta Magna,
caracterizando vício de ilegalidade, de acordo com lições de festejados autores da
doutrina nacional e internacional(fls.183).
Ao final, concluiu requerendo:
(...) a reforma de decisão recorrida, julgando o presente Recurso Voluntário,
integramente procedente.
(...) de forma subsidiária, o recálculo da multa imposta.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.

2.MÉRITO
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao sujeito
passivo acima identificado, por meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.297.069-9, no valor de R$
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.236 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721323/2011-25
9
230.647,68, lavrado em 20/07/2011, referente a multa aplicada em razão da empresa apresentar
os arquivos digitais de suas folhas de pagamento com omissão de trabalhadores, infringindo assim
o disposto no artigo 11, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.218/1991, com a redação dada pela MP no 2.158-
35/2001.
De acordo com o Auto de Infração às fls. (2/3), o contribuinte cometeu infração ao
apresentar arquivos e sistemas de informações em meio digital correspondentes aos registros de
seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil
e fiscal com omissão ou incorreção, conforme previsto no art.11, § 3o, § 4o da lei 8.218/91 e foi
penalizado com multa, conforme o artigo 12, III e parágrafo único, da Lei no 8.218/1991:

Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação
tributária. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide
Mpv no 303, de 2006)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer
a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. .(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pela Secretário da Receita Federal A multa foi aplicada de acordo com o
art.12, II da lei 8.218/91:

Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018).

O recorrente apresentou em sede de Impugnação e repisou no bojo do
Recurso Voluntário , a seguinte alegação que vai de encontro com o estabelecido na Súmula 181
do CARF, vejamos:
A penalidade prevista na Lei no 8.218/1991 não é aplicável em fiscalizações
previdenciárias, visto que a legislação previdenciária específica (Lei no 8.212/1991
e Decreto no 3.048/1999) determina expressamente os tipos e valores de multas a
serem impostos em caso de descumprimento de obrigação acessória.
O Acórdão recorrido, julgou improcedente a Impugnação, nos seguintes termos:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.236 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721323/2011-25
10
Após a Lei no 11.457/2007, as normas previstas nos artigos 11 e 12 da Lei no
8.218/1991, passaram também a ser aplicadas no âmbito previdenciário, uma vez
que tais dispositivos estabelecem regras específicas para a aplicação de
penalidade por descumprimento da obrigação acessória relativa aos arquivos
digitais.
É que antes do advento da Lei no 11.457/2007, o inciso III do artigo 32 da Lei no
8.212/1991, era utilizado para fundamentar o auto de infração lavrado em razão
de inconsistências na apresentação de arquivos digitais relativos a contribuições
previdenciárias.
Contudo, o dispositivo da Lei no 8.212/1991, não é direcionado, especificamente,
à deficiência na apresentação de arquivos digitais, já que ele descreve uma
infração mais genérica, qual seja: “prestar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na
forma por ela estabelecida”, que tanto pode ser aplicado para infração relativa a
arquivos digitais, como para qualquer outro tipo de infração que se refira a
apresentação de informação em desacordo com a forma estabelecida pela RFB.
Já o art. 11 da Lei no 8.218/2001, estabelece a obrigatoriedade de as empresas,
que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar a sua
movimentação contábil ou fiscal, manterem à disposição da RFB os respectivos
arquivos digitais pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária,
tratando-se, portanto, de dispositivo legal específico para este tipo de infração.
Ocorre que até o advento da Lei no 11.457/2007, o artigo 11 da Lei no 8.218/1991,
não podia ser utilizado pela fiscalização de contribuições previdenciárias, tendo
em vista que este dispositivo legal era voltado, exclusivamente, para a fiscalização
dos tributos e contribuições administradas pela então Secretaria da Receita
Federal, que, na ocasião, não compreendia as contribuições previdenciárias.
Entretanto, com a unificação dos fiscos federais estabelecida pela Lei no
11.457/2007, as obrigações relativas às contribuições previdenciárias passaram a
ser cumpridas perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, novo nome dado
à antiga Secretaria da Receita Federal, não havendo mais, desde então, nenhum
óbice para que os artigos da Lei no 8.218/2001, possam ser utilizados também na
fiscalização de contribuições previdenciárias, já que é o mesmo órgão que fiscaliza
tanto os impostos e contribuições federais, como as contribuições previdenciárias,
não havendo razão para que se apliquem multas distintas para o mesmo tipo de
infração.
O artigo 92 da Lei no 8.212/19913 c/c o artigo 283 do Decreto no 3.048/1999 não
são aplicáveis ao caso em análise, uma vez que a obrigação acessória ora
descumprida pela impugnante não está prevista na Lei no 8.212/1991.
Depreende-se, dessa forma, que os artigos 11 e 12 da Lei no 8.218/1991, são
aplicáveis à fiscalização de contribuições previdenciárias.

O Recorrente frisou em sede de Recurso Voluntário, a seguinte exegese:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.236 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721323/2011-25
11
A fiscalização aplicou o cálculo da multa previsto na lei 8.218/91 de forma
incorreta, uma vez que, a penalidade prevista na Lei 8.218/91 não é aplicável em
fiscalizações previdenciárias, visto que, a legislação previdenciária (lei 8.212/91 e
Decreto 3048/99) determina expressamente os tipos e valores de multas a serem
impostas em caso de descumprimento de obrigação acessória, provocando a
nulidade do auto de infração(fls.161).
O contribuinte fundamenta sua refutação com base no “art.27 da Lei
11.457/2007” (fls.161), indicando que a disciplina do referido artigo foi violada
pela fiscalização, uma vez que, a legislação citada, impõe que as obrigações
principais e acessórias, bem como os processos administrativos previdenciários
continuam sob a égide da Lei 8.212/91 e do Decreto 3.048/99( fls.161).

Assiste razão ao recorrente.

O Recurso Voluntário foi interposto pela recorrente em 12 de agosto de 2015,
momento em que a matéria, não se encontrava sumulada pelo CARF, porém, as alegações do
recorrente possuíam acolhida à época nos julgamentos colegiados do CARF.
De acordo com julgamento proferido no Acórdão no 2401-003.530, pela 4a Câmara
da 1a Turma Ordinária, da 2° Seção, julgado em 14 de maio de 2014, o voto vencedor que foi
acompanhado pela maioria utilizou os mesmos argumentos delineados pelo recorrente para dar
total provimento, a fim de anular o lançamento por vício material, vejamos :
Analisando a Lei no 8.212/91, não há dúvidas de que o fundamento legal da
referida Multa e da própria Portaria indicada pela Lei 8.218/91, pode ser
encontrado no art. 33, § 2o , da aludida Lei, que assim especifica:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
[...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.(Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
Como é cediço, nos termos do art. 92 da Lei no 8.212/91, a infração a qualquer
dispositivo da Lei no 8.212/91, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada, será verificada na forma que dispuser o Regulamento da Previdência
Social.
Nesse sentido, assim prevê o art. 283, inc. II, alínea “j”, do Decreto no 3.048/99:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.236 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721323/2011-25
12
“Art. 283.Por infração a qualquer dispositivo das Leis n os8.212e8.213, ambas de
1991, e10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a292, e de acordo com os seguintes valores: (...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações: (...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de
serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira;” Constata­se, portanto, que no âmbito das contribuições
previdenciárias, há penalidade específica para a apresentação de documentos que
não atendem as formalidades exigidas.
Entretanto, a multa imposta tomou como base o art. 11, §§ 3o e 4o da Lei no
8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-35/01, tendo sido calculada com
base no art. 12, inc. I e parágrafo único da Lei no 8.218/91, que assim prescrevem:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no
período, aos que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os
registros e respectivos arquivos; Ocorre que tais fundamentos legais originam­se
da edição da Medida Provisória no 2.158-35/01, que dispõe, essencialmente,
sobre a “legislação das Contribuições para a Seguridade Social ­ COFINS, para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
­ PIS/PASEP e do Imposto sobre a Renda”.
No meu entender, tal dispositivo é nitidamente voltado para fins de
regulamentação do PIS e da COFINS (e seus deveres instrumentais), haja vista que
leva em consideração, para fins de apuração da penalidade, a receita bruta da
empresa, bem como “o ano­calendário em que as operações foram realizadas”.
Assim, não há qualquer razão em se aplicar a referida legislação quando se está
tratando sobre contribuição previdenciária (e respectivos deveres instrumentais),
tendo em vista que esta possui regra de incidência totalmente dissociada do PIS e
da COFINS, além do fato de que, como dito acima, possui legislação específica a
penalizar a conduta descrita no Auto de Infração.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.236 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721323/2011-25
13
Logo, também há de se considerar no presente caso, o disposto no art. 112 do
CTN, na medida em que a presente demanda gira em torno da aplicação de
penalidades na seara do direito tributário, a seguir:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I ­ à capitulação legal do fato; II ­ à natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; III ­ à autoria, imputabilidade, ou
punibilidade; IV ­ à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Após longo período de debates, a 2a Turma da CSRF em sessão de, 06/08/2021,
aprovou a Súmula 181 do CARF que estabelece que o Fisco não pode lavrar autos de infração para
exigir contribuições previdenciárias com base no descumprimento de obrigações acessórias
previstas nos arts. 11 e 12 da Lei 8.218/91, mesmo quando a irregularidade envolve informações e
documentos apresentados por meios digitais.
Conforme mencionado, o único Auto de Infração objeto deste processo
administrativo é o referente à multa por descumprimento de obrigação acessória.
A Súmula CARF n°181, dispõe o seguinte:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-
008.985 e 2202-007.201
Diante disso, tendo em vista que o único Auto de Infração objeto deste processo
administrativo é o referente à multa CFL 22, impõe-se o cancelamento do lançamento tributário.
Em decisão proferida pela 1a Turma Ordinária, da 3° Câmara, da 2a Seção de
Julgamento, o Acórdão no 2301-010.031, que cancelou o auto de infração, consignou o seguinte
entendimento:

MULTA ISOLADA. FUNDAMENTO LEGAL NÃO ESPECÍFICO
Aplica-se a legislação específica que comina multa por descumprimento de
obrigação acessória, em detrimento da legislação genérica. É nulo o lançamento
por fundamentação legal inadequada
O fato gerador da multa foi a apresentação incompleta das informações contábeis
e em formato divergente do exigido pela norma regente. Percebo que a
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.236 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721323/2011-25
14
autoridade lançadora aplicou a multa prevista no inc. II do art 12 da lei no 8.218
de 29 de agosto de 1991. Entretanto, em se tratando de descumprimento de
obrigação acessória relacionada às contribuições previdenciárias, a multa
aplicável deveria ter sido aquela prevista na legislação específica, o art. 32 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, que prevê penalidade para a mesma conduta.
Diante da antinomia, aplica-se a norma especial em detrimento da norma geral.

O Acórdão foi confirmado pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, por meio do Acórdão n° 9202-011.687, julgado em 12 de fevereiro de 2025, vejamos:
Noto que a decisão recorrida está em consonância com a súmula CARF no 181.No
âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
O Acórdão restou assim ementado:
ACÓRDÃO 9202-011.687 – CSRF/2a TURMA, julgado em 12 de fevereiro de 2025.
RECURSO ESPECIAL FAZENDÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. MULTA
ISOLADA. APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES. ENQUADRAMENTO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA CARF No 181.
Nos termos do §3o do art. 118 do RICARF, incabível recurso especial contra
acórdão que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Portanto, o provimento do Recurso Voluntário em sua integralidade é a medida que
se impõe.
4.CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e dar-lhe provimento
para cancelar o auto de infração.
Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 216
DF CARF MF
Original